Tribunal: TJSP
Processo: 1005662-20.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005662-20.2020.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
SOMPO SEGUROS S.A, é embargado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005662-20.2020.8.26.0068/50000 -Voto no 11204
2
VOTO No: 11204
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1005662-20.2020.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
EMBARGADO: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência de vícios. Ausência das situações
do artigo 1022 do Novo Código de Processo
Civil a autorizar a propositura de embargos
declaratórios Alegações com o intuito de
atribuir caráter infringente aos embargos.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios com
alegação dos vícios insertos na norma do artigo 1022 do CPC,
pois os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e
não desde a citação.
Não se veem, no presente caso, quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005662-20.2020.8.26.0068/50000 -Voto no 11204
3
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil
a autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem
erro material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento
do seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões
aqui suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza
concluir pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada, portanto, a ser esclarecido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005662-20.2020.8.26.0068/50000 -Voto no 11204
4
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz
respeito ao "meritum causae", não se imiscuindo em
obscuridade, contradição, omissão e nem a erro material, haja
vista que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento no sentido de que, cuidando-se de
indenização
envolvendo
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL como “in casu”, o termo inicial dos juros de
mora é a data da citação” (STJ, AgInt-EREsp n. 1.380.749-
DF, 2a Seção, j. 26-10-2016, rel. Min. Marco Buzzi) e, como é
cediço na jurisprudência, os embargos declaratórios não têm
efeitos infringentes, só excepcionalmente em casos de
teratologia ou erro material evidente, o que inocorreu "in
casu"
(STJ,
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NOS
RECURSOS ESPECIAIS 462.790; 543.628; 638.819; 652.482;
696.824; EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO
ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange
a
eventual
prequestionamento, a partir do Novo Código de Processo Civil,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.” (art. 1.025)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005662-20.2020.8.26.0068/50000 -Voto no 11204
5
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
DÉCIO RODRIGUES
Relator